Tribunal: TJDFT
Processo: 0706880-32.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO ANTECIPADA. FORMAL DE PARTILHA. APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO A SER PROFERIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão proferida por este Relator, que negou provimento aos embargos de declaração interpostos pela ora recorrente.
2. A recorrente pleiteou a expedição de formal de partilha parcial, com fundamento no trânsito em julgado da sentença que reconheceu a partilha dos bens comuns. 2.1. O aludido requerimento foi indeferido, em razão da existência de recurso de apelação interposto pela recorrente pendente de julgamento, sem que tenha havido, portanto, o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido.
3. Inconformada com o resultado do julgamento, a agravante pretendeu a alteração do julgado por meio da interposição de embargos de declaração, ao argumento de que teria havido omissão na decisão embargada. 3.1. No entanto, a omissão sustentada pela embargante consiste, em verdade, na discordância entre os fundamentos manifestados no ato decisório e a solução que a recorrente entende adequada. 3.2. Convém destacar que a aludida iniciativa recursal não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.